Tribunal: TJDFT
Processo: 0707489-92.2021.8.07.0017
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR EM RAZÃO DE PANDEMIA (COVID19). REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e determinou a devolução do valor das passagens aéreas, cujos voos foram cancelados pelo consumidor em razão da pandemia. Alega a recorrente ser indevido o reembolso integral das passagens, devendo ser aplicados os encargos contratuais do cancelamento, conforme legislação vigente e termo de ajustamento de conduta.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 34185622) e com preparo regular (ID 34185623 e 34185624). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 34185630).
3. Em atenção aos Princípios do Duplo Grau de Jurisdição e da Oportunidade, é vedado à parte apresentar tese nova ou a produção de prova em grau de recurso, quando já esgotada a fase de instrução.
4. No caso, em contestação, a recorrente se limitou a alegar que os bilhetes foram adquiridos por meio de milhas e que o montante pago em pecúnia deveria ser reembolsado pela empresa intermediária. Tais argumentos foram rechaçados por terem sido os bilhetes aéreos adquiridos de forma direta e mediante o pagamento em espécie. Apenas em sede de recurso, a recorrente afirma incidirem encargos contratuais.
5. Conforme o art. 336 do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir. Não o fazendo, opera-se a preclusão, por ofensa ao ônus da impugnação específica.
6. Dessa forma, não é possível conhecer o recurso no que se refere à tese nova, pois as questões deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, para não ensejar a supressão de instância e afrontar o devido processo. Deixo de conhecer o recurso em relação à incidência dos encargos contratuais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
8. A demanda se insere no contexto do cancelamento de voo, em decorrência dos desdobramentos da pandemia da Covid-19. A Lei no 14.034/2020, dispõe sobre medidas emergenciais para a aviação civil brasileira, com intuito de atenuar os efeitos deletérios decorrentes da crise gerada pela pandemia da Covid-19.
9. Com efeito, a referida lei estabeleceu que o reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente.
10. Dessa forma, transcorrido o prazo legal, necessário se faz o reembolso integral da quantia. Ressalto que a opção pela concessão de crédito é do consumidor (art. 3o, § 1o, Lei 14.034/2020), não sendo possível a imposição pelo fornecedor. Adequada, portanto, a sentença que determinou a restituição da quantia.
11. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.